Tribunal: TJDFT
Processo: 0700726-24.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700726-24.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE FERREIRA MORAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos de origem, pje 0715327-21.2023.8.07.0016, constatei a existência do documento ID 1568747347 (pág 35), no qual consta a informação prestada em 24/04/2023, pela Diretoria de Vigilância Sanitária, de que ocorreu a desinterdição do estabelecimento da agravante, em decorrência de terem sido sanadas as irregularidades descritas no Termo de Interdição. Deste modo, intime-se a agravante para manifestar-se quanto à eventual perda de objeto do presente recurso. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 2 de maio de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito